Tribunal: STF
Processo: ADI 360
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-21
Data de publicação: 1990-09-21

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
LIMINAR. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE TOTAL, OU PELO MENOS
PARCIAL, DA PORTARIA N. 3.435 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
          - A AUTORA NÃO TEM "LEGIMATIO AD CAUSAM" POR NÃO SER
CONFEDERAÇÃO SINDICAL NACIONAL. POR OUTRO LADO, AINDA QUE SE ENTENDA
QUE A ALUSAO, NO INCISO IX  DO ARTIGO 103 DA CARTA MAGNA, A ESSAS
CONFEDERAÇÕES NÃO EXCLUI AS OUTRAS ENTIDADES SINDICAIS, A FEDERAÇÃO
EM CAUSA TAMBÉM NÃO TEM AS CARACTERISTICAS DE ENTIDADE DE CLASSE DE
ÂMBITO NACIONAL.
          - ADEMAIS, HÁ, NO CASO, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO,

POIS E FIRME O ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE QUE, EM SE TRATANDO DE
NORMA REGULAMENTADORA, NÃO CABE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
PARA A VERIFICAÇÃO DA OCORRENCIA, OU NÃO, DE EXTRAVASAMENTO DA ESFERA

REGULAMENTAR, POR SE CONSIDERAR QUE SE ESTE SE DER SE CONFIGURARA
ILEGALIDADE, E NÃO INCONSTITUCIONALIDADE.
          AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA.